Tribunal: TJDFT
Processo: 0750389-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA QUANTO À AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO DO PACIENTE. MESMO LOCAL DE TRABALHO. PEDIDO DA VÍTIMA PELA RETIRADA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 147, § 1o, c/c art. 121-A, §1o, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a decreto/manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada devido a violações à zona de exclusão relatadas pelo CIME, sem ouvir a vítima para confirmar o risco. Posteriormente, a revogação foi negada devido à insistente tentativa de contato com a ofendida. Contudo, a vítima espontaneamente informou ao Ministério Público que o acusado não se aproximou, que a situação estava resolvida e que ele respeita a distância mínima, apesar de trabalharem no mesmo local. Assim, conclui-se pela ausência de “periculum libertatis”, não subsistindo a fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.